Tribunal: TJSP
Processo: 1500152-51.2020.8.26.0655
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
O contexto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de furto qualificado pelo apelante, conforme a prova documental e testemunhal, não havendo insuficiência probatória. A palavra das testemunhas, corroborada pelas imagens captadas pela câmera de segurança, foi determinante. A tese defensiva de nulidade por ausência na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
O contexto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de furto qualificado pelo apelante, conforme a prova documental e testemunhal, não havendo insuficiência probatória. A palavra das testemunhas, corroborada pelas imagens captadas pela câmera de segurança, foi determinante. A tese defensiva de nulidade por ausência na audiência foi rejeitada, pois o réu foi devidamente citado e intimado. A tese de cerceamento de defesa foi rejeitada, dado o relato de regularidade processual.
Dosimetria: A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerando os antecedentes do réu. A reincidência resultou em aumento da reprimenda, resultando em uma pena final de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão. O regime inicial fechado foi mantido.
Recurso defensivo não provido.